Tribunal: TJDFT
Processo: 0747425-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747425-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERAL FRIGORIFICO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Federal Frigorifico Ltda. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0710229-37.2022.8.07.0001, encerrou o cumprimento de sentença, com os seguintes fundamentos: (Id. 249164188 dos autos de referência). “Trata-se de cumprimento de sentença inicial por FEDERAL FRIGORIFICO LTDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Pede a intimação da executada para o cumprimento de obrigação de fazer estabelecida em sentença, com o recálculo das faturas do período de novembro de 2019 à novembro de 2021, com base na média de consumo anterior. A executada apresentou planilha de id 198618586 e requereu a extinção do cumprimento de sentença. O exequente impugnou a planilha juntada, aduzindo que essa já fora juntada nos autos e requereu a intimação da executada para que desse cumprimento ao julgado sob pena de fixação de multa. Os autos foram encaminhados à Contadoria judicial, que informou não ter condições de realizar os cálculos, razão pela qual foi nomeado perito. O Perito apresentou os cálculos de id 237265714. Após manifestações das partes, o Perito prestou esclarecimentos. Decido. Após detalhada análise do consumo de energia elétrica da parte exequente, tendo o Perito comparecido à unidade consumidora e coletado todos os danos necessários à verificação do consumo médio de novembro de 2019 a novembro de 2021, o experto concluiu que a cobrança, apesar de elevada, não decorre de erro técnico de medição ou falha da concessionária - 241103508 - Pág. 4. O Perito apurou o consumo médico e concluiu que deve ser reduzido o valor de R$ 1.437,87 do valor cobrado no período – id 237265714 - Pág. 30. Ao id 237265714 - Pág. 28, assim se manifestou o Perito: “Após estimar o uso diário dos equipamentos, obteve-se um consumo mensal de 497,74 kWh, valor semelhante à média consumida durante ao período reclamado em horário de fora-ponta que foi de 482,76 kWh (somam-se todos os consumos registrados no período e divide pela quantidade de faturas), concluindo assim, que as medições realizadas estão seguindo padrões regulares.” Conclui-se, portanto, que o Perito apurou o consumo médio do período estabelecido em sentença e encerrou essa fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, consistente exatamente no cálculo do referido consumo. Diante disso, dou por encerrado o cumprimento de sentença da obrigação de fazer de recálculo do consumo médio do período de novembro de 2019 a novembro de 2021. EXPEÇA-SE alvará de transferência em favor do Perito para recebimento dos honorários periciais. Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos com as cautelas de estilo. Ficam as partes intimadas”. Inconformada, a Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 251288673 dos autos de origem), nos quais alegou omissão quanto ao argumento de insuficiência do laudo complementar e ausência de manifestação sobre o quesito relativo à suficiência da demanda. Os Embargos de Declaração não foram conhecidos (Id. 251401687 dos autos de origem), sob o fundamento de que a pretensão da parte embargante era o reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos. Agora, pede a reforma da r. decisão que encerrou o cumprimento de sentença, para que seja determinada a reabertura do cumprimento de sentença para a realização de nova perícia técnica ou complementação da existente, sob o fundamento da insuficiência do laudo apresentado e a violação aos limites da coisa julgada. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para confirmar a tutela de urgência. Preparo comprovado – Id. 77829064 É o breve relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o recurso não merece ser conhecido, por intempestividade. Como se sabe, o prazo para interposição do recurso de Agravo de Instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição. Estabelece, ainda, o artigo 219 do Código de Processo Civil que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na espécie, a r. decisão que encerrou a fase de liquidação de sentença (Id. 249164188) foi proferida em 8 de setembro de 2025, e o Agravante teve ciência da referida decisão em 18 de setembro de 2025. Dessa forma, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de Agravo de Instrumento teve seu termo inicial em 19 de setembro de 2025 (primeiro dia útil subsequente) e o dia final foi 9 de outubro de 2025, quarta-feira. A interposição do presente Agravo de Instrumento foi realizada somente em 27 de outubro de 2025, ou seja, muito depois do transcurso do prazo recursal. Destaco que, embora o Agravante tenha oposto Embargos de Declaração em face da referida decisão, eles não foram conhecidos. Confira-se: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FEDERAL FRIGORIFICO LTDA à sentença de id 249164188 com alegação de omissão. Alega que não houve manifestação sobre insuficiência do Laudo complementar, alegando que o Perito não apresentou planilha completa de recálculo das faturas do período, mês a mês, considerando a média de consumo de aproximadamente 400 kWh mensais, tal como determinado pela sentença, limitando-se a elaborar simulações meramente ilustrativas, sem consolidar o valor total devido e deixou de se manifestar objetivamente sobre quesito relativo à suficiência da demanda de 30 kW frente ao consumo médio apurado. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) O embargante se insurge contra a conclusão do Laudo Pericial e busca a reforma da sentença para que seja acolhida a tese que defende. Todavia, conforme constou da sentença, o Experto apurou o consumo médico e concluiu que deve ser reduzido o valor de R$ 1.437,87 do valor cobrado no período – id 237265714 - Pág. 30. Não há omissão a ser sanada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ficam as partes intimadas”. O não conhecimento do referido recurso implica na ausência de efeito interruptivo. Ora, os embargos de declaração que se revelam manifestamente incabíveis ou que veiculam intuito eminentemente protelatório ou meramente modificativo, com pretensão que extrapola os limites estritos do rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não têm aptidão para interromper a fluência do prazo para a impugnação da decisão originária. Nesse sentido, o prazo para interpor o agravo de instrumento deve ser contado a partir da intimação da decisão original, cujo termo final ocorreu em 9 de outubro de 2025. Por não terem sido conhecido, os Embargos de Declaração não produziram efeito interruptivo. Assim, a interposição do presente recurso em 27 de outubro de 2025 demonstra a sua manifesta intempestividade, pois a contagem do prazo não foi reiniciada. A mera interposição de embargos que se verifica ser manifestamente incabível, por ausência dos requisitos de admissibilidade próprios deste recurso, tais como a tentativa de rediscussão do mérito, não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo recursal para a decisão principal. Por fim, destaco que ainda que o recurso fosse tempestivo, o pronunciamento do juiz que encerrou a fase de cumprimento de sentença, com resolução definitiva da controvérsia, é sentença. Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra sentença, enquanto o agravo de instrumento é reservado às hipóteses de decisões interlocutórias previstas no artigo 1.015 do CPC. No caso dos autos, o ato judicial impugnado encerra a fase de cumprimento de sentença, possuindo natureza de sentença, razão pela qual o agravo de instrumento é inadequado. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por se tratar de recurso inadequado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora